Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 923/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça denominada "recurso de reconsideração" apresentada pelo Município de Pindamonhangaba/SP (peça 192) contra o Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 175). Considerando que o requerente busca combater itens da decisão que o considerou revel e que fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais. Nesse sentido encontra-se a disciplina dos parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução/TCU 36/95; Considerando que somente é cabível recurso de reconsideração em face de decisão definitiva (art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU). Considerando que o recurso interposto não encontra cabimento e a peça deve ser aproveitada como petição de novos elementos de defesa, dirigida ao relator do processo, para ser examinada quando do julgamento final das contas no processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" , do Regimento Interno do TCU c/c art. 201, § 1o; 279, caput e parágrafo único; 285, caput do Regimento Interno/TCU; art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95, e de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 222), em receber a peça recursal com mera petição, negando-se a ela seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, receber a peça 192 como elementos complementares de defesa, dando ciência ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados do inteiro teor desta deliberação. 1. Processo TC-019.453/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Emilia Gaspar (XXX.699.958-XX); Domingos Geraldo Botan (XXX.364.538-XX); Edson Lopes Mergulhao (XXX.577.728-XX); Isael Domingues (XXX.657.868-XX); João Antonio Salgado Ribeiro (XXX.146.668-XX); Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - SP (45.226.214/0001-19); Rodolfo Brockhof (XXX.851.918-XX); Sandra Maria Carneiro Tutihashi (XXX.194.358-XX); Vito Ardito Lerario (XXX.219.708-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - SP (45.226.214/0001-19). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - SP. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Patricia Helena Ghattas (401.401/OAB-SP), Ruy Pereira Camilo Junior (111.471/OAB-SP) e outros, representando Vito Ardito Lerario; Daniel Silva Brandao (313766/OAB-SP), representando Isael Domingues; Synthea Telles de Castro Schmidt (102.647/OAB-SP), representando Sandra Maria Carneiro Tutihashi; Jose Roberto Sodero Victorio (97.321/OAB-SP), Rodrigo Moreira Sodero Victorio (254.585/OAB-SP) e outros, representando João Antonio Salgado Ribeiro; Rodolfo Brockhof (135.594/OAB-SP), representando Domingos Geraldo Botan; Viviane Aparecida Lopes Monteiro de Faria (253.503/OAB-SP), representando Ana Emilia Gaspar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.